Tribunal: TJES
Processo: 5006752-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006752-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: VANESSA PAULA CASSANI e outros (3)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5006752-69.2021.8.08.0000

Recorrente: Banco Bradesco S.A

Recorridos: Vanessa Paula Cassani,
Mario Moacyr Cassani Junior
,
Vanusa Lara Cassani

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S.A

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 109214)

em razão da
DECISÃO
(ID 1909413) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA
,
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta pelo Recorrente em face de
VANESSA PAULA CASSANI, MARIO MOACYR CASSANI JUNIOR
,
VANUSA LARA CASSANI
,
cujo
decisum
indeferiu o pedido formulado pelo Recorrente de i
ntimação da Terceira Garantidora
CASSANI AMBIENTAL E IMÓVEIS LTDA ME
, por entender ser
pessoa
“alheia ao contrato ora executado”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“para garantia do integral resgate do crédito e em cumprimento de todas as demais obrigações resultantes do supracitado título de crédito, os Agravados ofereceram em Hipoteca Cedular de 1º grau e especial, sem concorrências de terceiros ou correção, despesas e pena convencional com as referências estabelecidas na legislação em vigor, o imóvel pertencente a CASSANI AMBIENTAL E IMÓVEIS LTDA ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 10.453.229/0001-35”;
II)
“não obstante o cumprimento do mandado de citação, penhora e avaliação, após a realização da penhora do imóvel Id 8211590/ 8211601, o magistrado singular indeferiu o pedido formulado pela Agravante para intimação da Terceira Garantidora CASSANI AMBIENTAL E IMÓVEIS LTDA ME, acerca da penhora nos termos do artigo 835, §3º do CPC”;
III)

“não obstante o Juízo a quo entender que a propriedade encontra-se registrada em nome de terceiro, alheio ao contrato, extrai-se da matrícula do imóvel acostada aos autos, que o referido imóvel encontra-se gravado com ônus reais, posto que ofertado em Hipoteca Cedular de 1º grau e especial, sem concorrências de terceiros, em favor do Exequente, ora Agravante”;

IV)

“não há nada que obste o deferimento do pedido de intimação do terceiro garantidor”;

V)

“terá a agravada o livre exercício de seus constitucionais direitos da ampla defesa e do contraditório, podendo optar, no prazo legal, pelo pagamento da dívida em aberto e ou impugnar a referida penhora, e querendo, arguir tudo o que entender ser seu direito e que deva ser apreciado pelo judiciário”.

Decisão (ID 1937847) proferida por esta Relatoria, que deferiu
“
o efeito ativo pleiteado pelo Recorrente, para deferir o pedido de intimação da Terceira Garantidora, CASSANI AMBIENTAL E IMÓVEIS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.453.229/0001-35
”,
bem como determinou a intimação dos Recorridos para
formalizarem a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Devidamente intimados, nos termos dos Avisos de Recebimento de ID 2156787, os Recorridos não apresentaram Contraminuta, a teor da Certidão de ID 2545397.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5006752-69.2021.8.08.0000

Recorrente: Banco Bradesco S.A

Recorridos: Vanessa Paula Cassani,
Mario Moacyr Cassani Junior
,
Vanusa Lara Cassani

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,

BANCO BRADESCO S.A

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 109214)

em razão da
DECISÃO
(ID 1909413) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA
,
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta pelo Recorrente em face de
VANESSA PAULA CASSANI, MARIO MOACYR CASSANI JUNIOR
,
VANUSA LARA CASSANI
,
cujo
decisum
indeferiu o pedido formulado pelo Recorrente de i
ntimação da Terceira Garantidora
CASSANI AMBIENTAL E IMÓVEIS LTDA ME
, por entender ser
pessoa
“alheia ao contrato ora executado”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“para garantia do integral resgate do crédito e em cumprimento de todas as demais obrigações resultantes do supracitado título de crédito, os Agravados ofereceram em Hipoteca Cedular de 1º grau e especial, sem concorrências de terceiros ou correção, despesas e pena convencional com as referências estabelecidas na legislação em vigor, o imóvel pertencente a CASSANI AMBIENTAL E IMÓVEIS LTDA ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 10.453.229/0001-35”;
II)
“não obstante o cumprimento do mandado de citação, penhora e avaliação, após a realização da penhora do imóvel Id 8211590/ 8211601, o magistrado singular indeferiu o pedido formulado pela Agravante para intimação da Terceira Garantidora CASSANI AMBIENTAL E IMÓVEIS LTDA ME, acerca da penhora nos termos do artigo 835, §3º do CPC”;
III)

“não obstante o Juízo a quo entender que a propriedade encontra-se registrada em nome de terceiro, alheio ao contrato, extrai-se da matrícula do imóvel acostada aos autos, que o referido imóvel encontra-se gravado com ônus reais, posto que ofertado em Hipoteca Cedular de 1º grau e especial, sem concorrências de terceiros, em favor do Exequente, ora Agravante”;

IV)

“não há nada que obste o deferimento do pedido de intimação do terceiro garantidor”;

V)

“terá a agravada o livre exercício de seus constitucionais direitos da ampla defesa e do contraditório, podendo optar, no prazo legal, pelo pagamento da dívida em aberto e ou impugnar a referida penhora, e querendo, arguir tudo o que entender ser seu direito e que deva ser apreciado pelo judiciário”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 1937847, deferindo o efeito ativo pleiteado,
“para deferir o pedido de intimação da Terceira Garantidora, CASSANI AMBIENTAL E IMÓVEIS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.453.229/0001-35”
,
nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que o Banco Recorrente ajuizou
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
em face de
VANESSA PAULA CASSANI, MARIO MOACYR CASSANI JUNIOR
,
VANUSA LARA CASSANI
, sustentando que as partes firmaram junto ao Banco uma Cédula Rural Hipotecária, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que não restou paga.

Assim, alegou que
“para garantia do integral resgate do crédito e em cumprimento de todas as demais obrigações resultantes do supracitado título de crédito, os executados ofereceram em Hipoteca Cedular de 1º grau e especial, sem concorrências de terceiros ou correção, despesas e pena convencional com as referências estabelecidas na legislação em vigor, o imóvel pertencente a
CASSANI AMBIENTAL E IMÓVEIS LTDA ME
, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 10.453.229/0001-35”.

Diante disso, pugnou pela citação dos Executados, ora Recorridos, para pagamento integral da dívida, e, em caso de não ser
“efetivado o pagamento da presente execução dentro do prazo legal”,
requereu,
“nos termos do artigo 842 do Código de Processo Civil, a penhora do imóvel hipotecado”.

Após lavrado o Auto de Penhora em relação ao imóvel em questão (ID 109295), sobreveio Petição do Banco Recorrente (ID 1909316), pleiteando a intimação
“da Terceira Garantidora
CASSANI AMBIENTAL E IMÓVEIS LTDA

ME,
através de seu representante legal”.

Diante disso, o Magistrado de Piso proferiu o
decisum
guerreado,
indeferindo o pedido formulado pelo Recorrente de i
ntimação da Terceira Garantidora, por entender ser
pessoa
“alheia ao contrato ora executado”.

Com efeito, o artigo 835, § 3º, do Código de Processo Civil, é expresso ao determinar que
“
na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
”.

In casu,
verifica-se, na cédula de Crédito Rural (ID 1909284, fl. 8), que consta o imóvel em questão como bem dado em garantia, sendo, inclusive, tal garantia averbada na Matrícula do Imóvel (ID 109289).

Assim, uma vez lavrado Auto de Penhora do referido imóvel, conforme consta no ID 109295,
deve haver a intimação do Terceiro Garantidor, nos exatos termos do § 3º, do artigo 835, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, inclusive, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.

2. Ação ajuizada em 06/06/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2017. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução com garantia hipotecária, os terceiros garantidores precisam ser citados para figurar no polo passivo da lide ou se basta que haja a intimação dos mesmos acerca da penhora, para que haja a expropriação do bem.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

6. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.”

(
STJ,
REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 05/09/2019)

Além disso, a demora na realização da intimação do Terceiro Garantidor pode acarretar prejuízos ao Banco Recorrente, como, por exemplo, em caso de ulterior dilapidação patrimonial.

Diante do exposto, restam evidenciados o
fumus boni iuris
e do
periculum in mora,
requisitos para a concessão do efeito vindicado na espécie.

Isto posto, em grau de cognição sumária,
DEFIRO
o efeito ativo pleiteado pelo Recorrente, para

deferir o pedido de intimação da Terceira Garantidora,
CASSANI AMBIENTAL E IMÓVEIS LTDA ME
, inscrita no CNPJ sob o nº 10.453.229/0001-35
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intimem-se os Recorridos

para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado
, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 09 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Como cediço, o artigo 835, § 3º, do Código de Processo Civil, é expresso ao determinar que
“
na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
”.

No caso dos autos, verifica-se que na Cédula de Crédito Rural de ID 1909284, fl. 8, consta o imóvel em questão como bem dado em garantia, sendo, inclusive, tal garantia averbada na Matrícula do Imóvel (ID 109289). Desta forma, uma vez lavrado Auto de Penhora do referido imóvel, conforme consta no ID 109295, faz-se necessária a intimação do Terceiro Garantidor, nos exatos termos do § 3º, do artigo 835, do Código de Processo Civil.

Isto posto, nos temos da fundamentação retro aduzia, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
para deferir o pedido de intimação da Terceira Garantidora, CASSANI AMBIENTAL E IMÓVEIS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.453.229/0001-35.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O artigo 835, § 3º, do Código de Processo Civil, é expresso ao determinar que
“na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.

II.
In casu
, verifica-se que na Cédula de Crédito Rural de ID 1909284, fl. 8, consta o imóvel em questão como bem dado em garantia, sendo, inclusive, tal garantia averbada na Matrícula do Imóvel (ID 109289). Desta forma, uma vez lavrado Auto de Penhora do referido imóvel, conforme consta no ID 109295, faz-se necessária a intimação do Terceiro Garantidor, nos exatos termos do § 3º, do artigo 835, do Código de Processo Civil.

III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para deferir o pedido de intimação da Terceira Garantidora, CASSANI AMBIENTAL E IMÓVEIS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.453.229/0001-35, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.